Tribunal: TJDFT
Processo: 0803469-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CIRURGIÃO DENTISTA. CEO DE CEILÂNDIA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. ATUAÇÃO INTEGRAL EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido à implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, condenando-o ao pagamento de valores retroativos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 73476138).
3. Na origem, a autora ajuizou ação com o objetivo de ver reconhecido seu direito ao recebimento da GIABS - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, bem como de condenação ao pagamento dos valores retroativos. Narrou que ocupa o cargo de cirurgiã-dentista nos quadros da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal e está lotada na Policlínica II de Ceilândia, mas exerce suas funções perante a Unidade Básica de Saúde 11 de Ceilândia, desde 14/02/2023. Aduziu que faz jus ao recebimento da gratificação em virtude de cumprir integralmente sua carga horária exercendo função vinculada às ações básicas de saúde. Sustentou que as atividades que exerce - limpezas dentárias superficiais; orientação de higiene oral; limpezas dentárias profundas e ações de prevenção, diagnóstico e tratamento periodontal, enquadram-se na atenção primária à saúde, conforme definição na Portaria do Ministério da Saúde.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal discorreu acerca do conceito de atenção básica à saúde e seus centros de atuação. Afirmou que a parte autora exerce suas atividades na Unidade Básica de Saúde 11 de Ceilândia e realiza atendimento ambulatorial na odontologia, especialidade periodontia, restando evidente que sua atuação não é diretamente ligada à atenção básica de saúde. Sustentou que “o atendimento ao público prestado pela parte autora-recorrida não fora direto, não se tratava da principal porta de entrada do serviço de imunização e vigilância sanitária e sua responsabilidade sanitária não poderia ser considerada básica, pois fora regionalizada e de segunda ordem”. Apontou que a recorrida não comprovou nos autos que exerce integralmente sua jornada de trabalho em atividades relacionadas com ações de atenção primária à saúde, como exige a Portaria 2.436/2017 do Ministério da Saúde. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito do requerente ao recebimento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
7. A Lei Distrital no 318/92 criou a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB com o propósito de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. O §1o do art. 2o da Lei Distrital no 318/92 estatui que somente fará jus à GAB o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
8. A Súmula 27 da TUJ definiu que: A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.
9. A autora é cirurgiã-dentista e exerce suas funções no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), no mesmo espaço físico da Unidade Básica de Saúde 11 de Ceilândia. Em que pese o CEO ser serviço de referência do Sistema Único de Saúde (SUS) para casos odontológicos complexos, o relatório de atividades descritas nos IDs 73476129 e 73476130 evidenciam que o tratamento prestado consiste em atividade relacionada às ações básicas de saúde, porquanto se limita a procedimentos simples: anamnese, consulta, orientação de higiene bucal, raspagem corono radicular (remoção de placa bacteriana e tártaro da superfície dos dentes), com pedidos pontuais de extodontia de dentes permanentes ou enxerto gengival, compatível com as atividades de atuação básica em atenção primária.
10. Para fazer jus ao recebimento da Gratificação em tela, não basta a atuação do servidor de forma esporádica e pontual em ações básicas de saúde. De acordo com o §1o do artigo 2o da Lei Distrital 318/1992, somente o "exercício contínuo e preponderante de atividades relacionadas com as ações básicas de saúde" autoriza o recebimento da gratificação, o que é exatamente a hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. O DF é isento de custas, por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.